Tribunal: TJMT
Processo: 1026216-27.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026216-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PIZZI - CNPJ: 11.862.338/0001-79 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PIZZI - CPF: 612.877.259-53 (AGRAVANTE), ANALIDIA CATTANI PIZZI - CPF: 987.539.249-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos quais os agravantes sustentam a necessidade de suspensão do processo executivo diante de alegadas cláusulas abusivas e da essencialidade do bem ofertado à penhora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente:
(i) saber se a execução encontra-se garantida por bem apto à penhora, não obstante esteja sob alienação fiduciária;
(ii) saber se há probabilidade do direito alegado capaz de justificar a suspensão da execução;
(iii) saber se há risco de dano irreparável que justifique a medida excepcional.

III. Razões de decidir
3. O bem indicado à penhora – caminhão – está alienado fiduciariamente e, portanto, não integra o patrimônio dos agravantes para fins de garantia do juízo, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. A existência de cláusulas supostamente abusivas não foi demonstrada por prova documental contemporânea, sendo inviável sua apreciação em sede de cognição sumária.
5. Não demonstrada a urgência ou o perigo de dano relevante, tampouco se trata de bem comprovadamente essencial à atividade econômica dos agravantes, não sendo possível presumir a lesividade da continuidade da execução.
6. A ausência de garantia do juízo e de verossimilhança das alegações impede a concessão da medida excepcional pleiteada, consoante o entendimento predominante nos tribunais superiores e neste Egrégio Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento
:
"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC: garantia do juízo e demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Bem sob alienação fiduciária não é hábil à garantia do juízo. 3. A ausência de prova documental contemporânea da abusividade contratual impede o deferimento de tutela provisória de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 919, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1013828-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.07.2024; TJMT, AI 1027468-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO CARLOS PIZZI, JOÃO CARLOS PIZZI
e
ANALIDIA CATTANI PIZZI,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução identificado pela numeração única: 1001275-04.2025.8.11.0003, opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE MATO GROSSO – SICOOB SUL,
que recebeu os embargos a execução mas indeferiu o pedido de efeitos suspensivos (Id. 196747700).

Inconformada, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos previstos no artigo 919, §1º, do CPC, alegando que a execução estaria garantida, que há indícios de ilegalidades contratuais e há risco de expropriação de bem essencial a atividade produtiva.

Continua afirmando quanto a ausência de planilha atualizada, o que alega comprometer a liquidez do título, tornando inviável o prosseguimento da execução sem revisão do valor exigido.

Narra que, existem cláusulas abusivas, que configuram afronta a boa-fé objetiva e ensejam a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízos irreparáveis.

Além disso, sustenta que o caminhão ofertado com garantia é de propriedade dos agravantes, sendo a alienação fiduciária contestada judicialmente por suposta invalidade e que a jurisprudência do STJ permite a permanência do executado na posse de bem essencial à sua atividade econômica, ainda que sob depósito judicial, de modo a garantir o respeito ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

O recurso foi recebido em 06 de agosto de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id. 305071852).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazoes, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO CARLOS PIZZI, JOÃO CARLOS PIZZI
e
ANALIDIA CATTANI PIZZI,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução identificado pela numeração única: 1001275-04.2025.8.11.0003, opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE MATO GROSSO – SICOOB SUL.

O cerne do presente agravo de instrumento cinge-se à insurgência dos agravantes contra decisão interlocutória que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1001275-04.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos legais dispostos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

No recurso, sustentam os agravantes que a execução encontra-se garantida por bem ofertado à penhora, sendo o caminhão objeto da controvérsia considerado essencial às suas atividades econômicas. Argumentam ainda pela existência de cláusulas contratuais abusivas e ausência de planilha de débito atualizada, o que, em seu entender, comprometeria a higidez do título e justificaria a suspensão da eficácia executiva.

Todavia, razão
não lhes assiste
.

Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo de dois pressupostos:
(i)
a
garantia do juízo
, mediante penhora, caução ou depósito suficiente; e
(ii)
a demonstração dos requisitos típicos da tutela provisória –
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No presente caso, nenhum desses requisitos encontra-se adequadamente preenchido.

Primeiramente, quanto à
garantia da execução
, ainda que os agravantes aleguem ter indicado o caminhão objeto da matrícula MLT-3776 como bem passível de penhora, o Juízo de Origem corretamente reconheceu que tal bem está sob o regime de
alienação fiduciária
, circunstância que o torna, por definição legal, insuscetível de constrição para garantia de dívida diversa daquela garantida fiduciariamente.

Consoante reiterada jurisprudência, inclusive desta Corte, bens alienados fiduciariamente não integram o patrimônio do devedor até a quitação integral da dívida e, portanto,
não servem à garantia do juízo
para fins de concessão do efeito suspensivo previsto no art. 919, § 1º, do CPC. Não há nos autos qualquer decisão judicial que tenha desconstituído ou suspendido a eficácia da alienação fiduciária apontada, sendo, portanto,
ineficaz a alegação genérica de invalidade do contrato de alienação fiduciária, ainda pendente de análise judicial própria.

Por igual,
não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado
. As supostas cláusulas abusivas nos contratos bancários, como a venda casada de seguro prestamista e a adoção do CDI como indexador de correção monetária ou juros, constituem
tese genérica
e
requerem dilação probatória
, que não se mostra compatível com a natureza incidental e célere da análise do pedido de tutela suspensiva. A jurisprudência sedimentada tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir
prova documental robusta, inequívoca e contemporânea
da abusividade, o que não se verifica na hipótese.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVANTE (S): VALQUÍRIA FERRARIN AGRAVADO (S): FERREIRA, MARQUES E LOUZCH ADVOGADOS ASSOCIADOS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE MITIGAÇÃO – ART. 919, § 1º DO CPC – INCAPACIDADE FINANCEIRA DA EMBARGANTE NÃO COMPROVADA – TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO APLICÁVEL - PEDIDO ALTERNATIVO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão de tutela provisória e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, § 1º do Código de Processo Civil . Não comprovada a hipossuficiência financeira pela embargante, a ausência de garantia impossibilita a concessão do efeito suspensivo. A execução de coisa incerta, como produtos agrícolas (soja), está corretamente fundamentada no título executivo extrajudicial e segue os preceitos legais aplicáveis, conforme os artigos 811 e seguintes do Código de Processo Civil. A concessão da tutela da evidência exige prova documental robusta e incontroversa dos fatos constitutivos do direito do autor, além de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil, não podendo ser concedida quando não há demonstração inequívoca de abuso do direito de defesa, propósito protelatório da parte ou insuficiência patrimonial que justifique a dispensa da garantia
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138282920248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024) (destaquei)

“AGRAVANTE (S): SERGIO PAULO DOS SANTOS AGRAVADO (S): REAL TIME-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . INDEFERIMENTO. TÍTULO PRESCRITO. GARANTIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Paulo dos Santos contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, argumentando a prescrição do título executivo. II . Questão em discussão 2. A questão central consiste em determinar se o efeito suspensivo pode ser concedido aos embargos à execução, considerando a prescrição do título e a ausência de garantia do juízo. III. Razões de decidir 3 .
A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende da garantia do juízo e dos requisitos de tutela provisória, conforme art. 919, § 1º, do CPC, o que não foi demonstrado no caso. 4. A jurisprudência do STJ exige a presença cumulativa dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, o que não se verificou no caso . IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução requer a demonstração cumulativa dos requisitos de tutela provisória e garantia do juízo, sendo incabível sua concessão na ausência desses elementos
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10185397720248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando a iminência de dano grave e de difícil reparação. II. Questão em discussão A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, § 1º, do CPC/2015, especialmente no que tange à garantia da execução, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável. III . Razões de decidir 1.
Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente. 2 . No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável, o que, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. 3. A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento
. IV . Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846080/GO, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 01.12.2020; STJ, REsp 1633757/MG, Rel.
Min . Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.11.2019.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274680220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024) (destaquei)

Portanto, ausente a garantia do juízo e não comprovada de forma inequívoca a plausibilidade do direito invocado, a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deve ser mantida.

No que se refere ao pedido alternativo de tutela para manutenção da posse do caminhão penhorado, igualmente não há como acolher a pretensão. Não se trata de situação consolidada de uso indispensável do bem para atividade produtiva, tampouco há prova idônea do alegado. Ademais, conforme assentado pelo Juízo de Origem, a posse do bem sob regime de alienação fiduciária pertence ao credor fiduciário, o que impede sua utilização como garantia de execução diversa ou manutenção possessória judicialmente determinada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem, que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos á execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025